Tribunal: STF
Processo: RE 659412
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE. RE 659.412. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS UNICAMENTE PARA EXCLUSÃO DA RESSALVA. 



    1. A UNIÃO opõe Embargos de Declaração, asseverando que não é necessária a ressalva feita na conclusão do acórdão ora embargado, de que o entendimento do PLENÁRIO significaria reformatio in peius para a empresa recorrente.



    2. O TRF da 2ª Região considerou válida a contribuição para PIS/COFINS sobre as receitas auferidas pela exploração da atividade de locação de bens móveis, sob a vigência das Leis Complementares 7/1970 e 70/1991, ao fundamento de que, nesse período, a base de incidência dessas contribuições era a receita bruta que compreendia o produto resultante da atividade mercantil da empresa, qual seja, tanto o resultado da venda de mercadorias ou serviços, como também as receitas decorrentes de outras espécies de transação operacional da empresa, tal como a locação de bens móveis.



    3. Assim, o Tribunal d eorigem deu parcial provimento à apelação da impetrante para declarar o direito de a empresa compensar os valores recolhidos, na forma do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/1998, ao fundamento de que a ampliação do conceito de receita bruta procedido por essa norma, antes da EC 20/1998, para alcançar toda e qualquer receita , violou o art. 195, I, da CF, na sua redação original. Assim, reconheceu a constitucionalidade da incidência do PIS e da Cofins somente sobre as receitas decorrentes da atividade empresarial da empresa.



    4. Logo, tendo o Tribunal de origem entendido que a locação de bens móveis faz parte da atividade econômica exercida pela empresa, não exonerou a empresa do recolhimento das aludidas contribuições sobre a receita auferida pela locação dos bens móveis.



    5. Assim, o entendimento do TRF da 2ª Região de fato não dissentiu da jurisprudência desta CORTE, conforme sustenta a ora embargante.



    6. Desse modo, impõe-se a exclusão da ressalva atinente ao princípio da non reformatio in pejus, para que, quanto ao caso concreto, conste apenas que se nega provimento ao Recurso Extraordinário da empresa.



    7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para excluir a ressalva anteriormente aposta na conclusão do acórdão recorrido.